Tribunal: TJDFT
Processo: 0707746-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMPUGNAÇÃO À ORDEM JUDICIAL PARA COLAÇÃO DE BENS. DECISÃO PRECLUSA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Em tese, nada obsta que a validade do testamento venha a ser questionada por algum interessado, mesmo depois de passado pelo crivo da abertura, registro e cumprimento, máxime em se tratando de testamento cerrado.
2. De acordo com o art. 627 do CPC, “concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações”, incumbindo-lhes: arguir erros, omissões e sonegação de bens (inc. I); reclamar contra a nomeação de inventariante (inc. II); e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (inc. III).
3. No caso, a impugnação contra a determinação para a colação de bens foi ofertada antes das primeiras declarações, de onde se extrai sua tempestividade.
4. Já a decisão designada de saneador, proferida, frise-se, antes das primeiras declarações e da impugnação apresentada pela agravante, não pode subverter a marcha processual a ponto de prejudicar a análise das questões processuais afetas ao inventário, trazidas oportunamente.
5. Logo, ausente preclusão, não é dado ao juiz se eximir de decidir sobre as questões trazida na impugnação oportunamente apresentada, ainda que para remeter a parte às vias ordinárias, se o caso, sem prejuízo da adoção das medidas pertinentes nessa hipótese, sob pena de negativa de prestação jurisdicional e violação ao devido processo legal.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.